Tribunal: TJDFT
Processo: 0711262-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711262-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Valdir Moreira da Trindade D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0707316-02.2020.8.07.0018, assim redigida: “I - Trata-se de demanda ajuizada por VALDIR MOREIRA DA TRINDADE contra DISTRITO FEDERAL, por meio da qual pretende a inversão do ônus da prova, a condenação do requerido para que pague o valor de R$ 65.000,00 a título de danos morais e de custas e honorários sucumbenciais (ID 76698889). O DISTRITO FEDERAL apresentou sua contestação em ID 80542516. Defende que trata-se de responsabilidade subjetiva do Estado e, por isso, a demonstração de culpa é necessária; que não houve omissão ou negligência, pois, conforme a documentação acostada, a CRIH/SES/DF buscou incessantemente leito para a internação da paciente, porém não haviam vagas nem na rede pública, nem na rede privada; que ocorreu impossibilidade fática, e não omissão; que o paciente recebeu todo o tratamento disponível na rede pública; que diante da idade avançada da falecida, ainda que esta tivesse sido transferida para UTI, não há prova de que ocorreria resultado diverso. Com isso, aduz que, mesmo que fosse caso de responsabilidade objetiva, é necessário que o autor comprove conduta lesiva e antijurídica do ente público, nexo de causalidade e dano, mas que no caso em tela não há nexo de causalidade, uma que o resultado morte seria inevitável. Requer, nesses termos, a improcedência total dos pedidos. Subsidiariamente, requer que, caso seja o entendimento de comprovação dos requisitos necessários à caracterização de responsabilidade do DISTRITO FEDERAL em indenizar, se aplique os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, extensão do dano e grau de culpa do réu, em atenção à vedação ao enriquecimento sem causa. Réplica ofertada em ID 83565061. Argumenta o autor que a responsabilidade no caso é objetiva, diante da previsão do art. 37, § 6o, da Constituição Federal; que a existência de determinação judicial gerou dever específico de agir da Administração para evitar o dano, razão pela qual o descumprimento da ordem materializa omissão específica que enseja a responsabilização objetiva do réu; que a UTI era um cuidado necessário ao tratamento da falecida, conforme prescrito pelo médico e a internação não ocorreu por omissão e negligência; que o DISTRITO FEDERAL não apresentou provas de que efetivamente houveram tentativas de requisição de leito na rede particular; que o réu não deu todas as chances de vida que a falecida merecia; que a teoria da perda de uma chance também se aplica ao caso de sobrevida ou melhora mesmo que temporária; e que há na contestação confissão do réu sobre ter deixado a idosa falecida sem leito por conclusão de que o resultado morte seria inevitável. É o relatório. Decido. II - Sem preliminares a serem analisadas, partes legítimas e bem representadas, dá-se por saneado o processo. III - Constitui o cerne da questão em debate investigar se houve desídia na demora na demora em cumprimento de determinação judicial para internação da idosa mãe do autor em leito de Unidade Intensiva de Tratamento – UTI, se a demora resultou na morte da paciente, e se tal situação foi capaz de configurar nexo de causalidade necessário ao reconhecimento de dano moral ao filho da falecida. Impende destacar que o ônus da prova não observará o regramento previsto no art. 373 do CPC. Uma vez que o atendimento médico foi prestado por agentes públicos, bem como o fato de que o DISTRITO FEDERAL dispõe de toda a documentação sobre o atendimento da autora, quanto ao procedimento cirúrgico a que foi submetida, verifica-se hipótese em que a parte ré dispõe de muito maior facilidade para a demonstração do acerto no procedimento adotado. Por isso, cabível a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar que todo o tratamento disponibilizado ao autor estaria em consonância com as normas e protocolos médicos. Com relação à comprovação dos danos, seguirá a regra geral estabelecida no art. 373 do CPC. IV – Nesse contexto, determino às partes que indiquem as provas que pretendem produzir, justificadamente, no prazo de CINCO DIAS. V - Sem prejuízo, intimem-se para manifestação nos termos do art. 357, § 1o, do NCPC.” O agravante argumenta em suas razões recursais (Id. 24939185), em síntese, que incumbe ao recorrido a produção de prova constitutiva da pretensão por ele deduzida em juízo, ainda que por meio de prova pericial, no sentido de que a ausência de leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) deu causa à morte. Argumenta que as internações hospitalares, por força da pandemia mundial do novo coronavírus (SARS-Cov-2), devem respeitar as prioridades clínicas definidas pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e fixada a distribuição ordinária do ônus da prova. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, por ser isento do recolhimento de custas de acordo com a regra prefigurada no art. 1007, § 1o, do CPC. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da distribuição do ônus da prova promovida pelo Juízo singular. A causa de pedir articulada pelo recorrido está fundada em fato jurídico condizente com a suposta má prestação de serviço médico pelo Estado a sua genitora, que teria falecido em razão da ausência de internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva. Assim, foi ajuizada ação com pedido de reparação em virtude dos danos morais que o demandante alega haver experimentado. Por meio da decisão saneadora o Juízo singular fixou o ponto controvertido nos seguintes termos (Id. 86332941 dos autos do processo originário): “(...) investigar se houve desídia na demora na demora em cumprimento de determinação judicial para internação da idosa mãe do autor em leito de Unidade Intensiva de Tratamento – UTI, se a demora resultou na morte da paciente, e se tal situação foi capaz de configurar nexo de causalidade necessário ao reconhecimento de dano moral ao filho da falecida.” A regra da distribuição estática do ônus da prova pode ser mitigada, a depender das peculiaridades do caso concreto, sobrelevando a excessiva dificuldade ou a maior facilidade de obtenção de provas pelas partes, nos moldes do art. 373, § 1o, do CPC. No caso, o recorrido acostou aos autos os relatórios produzidos pelos profissionais médicos que estiveram envolvidos no tratamento em questão, bem como cópia da decisão judicial que deferiu o pedido de fornecimento de leito em UTI (Id. 76702088 e seguintes dos autos do processo originário). Além disso, a recorrente tem maior facilidade técnica ou econômica para provar que o serviço não foi prestado de forma defeituosa. Por exemplo, a recorrente tem acesso à mencionada lista elaborada pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. I - Tratando-se de demanda em que se objetiva a responsabilidade civil do Estado, por suposto erro no atendimento médico, admite-se a inversão do ônus da prova, na forma do art. 373, § 1o, do CPC, pois é evidente que o Distrito Federal é quem possui maior facilidade para a produção das provas necessárias à elucidação dos fatos narrados. II - A inversão do ônus da prova também é autorizada pelo art. 6o, inciso VIII do CDC, pois o Estado é considerado fornecedor do serviço prestado à parte e há verossimilhança em suas alegações, além da indubitável hipossuficiência econômica e técnica. III - Logo, tendo maior facilidade para produzir a prova e não havendo elementos que permitam concluir pela impossibilidade do cumprimento desse ônus, ou mesmo a dificuldade além do razoável, faz-se devida a distribuição dinâmica do ônus da prova. IV - Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Ficou prejudicado o agravo interno.” (Acórdão no 1141504, 07085504420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no PJe: 12/12/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ERRO MÉDICO. PARTO REALIZADO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. MAIOR FACILIDADE DE OBTENÇÃO DA PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil permite a inversão do ônus da prova para atribuí-lo à parte que detenha maior facilidade para a produção do meio probatório. 2. No caso de alegação de erro médico ocorrido em parto realizado na rede hospitalar pública do Distrito Federal, verifica-se que o ente público detém maior facilidade para produção da prova pericial a respeito da ocorrência, ou não, de erro médico no procedimento. 3. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão no 1045899, 07040791920178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no PJe: 20/9/2017) (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido é a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ART. 373, § 1o, DO CPC/2015. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em ação de indenização por danos morais, decorrentes de erro médico, determinara a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 373, § 1o, do CPC/2015. III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos e diante das peculiaridades da causa, concluiu pela hipossuficiência técnica da parte autora, notadamente diante da excessiva dificuldade de se desincumbir do ônus que lhe fora atribuído, e também da maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário pelo réu, ora agravante, defendendo, assim, o acerto da decisão de 1o Grau, que determinara a inversão do ônus da prova. Segundo o acórdão recorrido, "o Distrito Federal detém maiores facilidades para demonstrar a eventual existência de liame causal preponderante entre o atendimento prestado pelos mencionados agentes públicos à parturiente, que, inclusive, ocorreu dentro de hospital integrante da rede de saúde pública distrital. Anote-se que, tratando-se de pretensão na qual se analisa a existência de responsabilidade civil do Estado por suposto erro médico, a inversão do ônus da prova, tal qual levada a efeito pela decisão agravada, permite melhor adequação do encargo probatório". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. IV. A título de obiter dictum, cabe registrar que esta Corte, em casos análogos, tem admitido a inversão do ônus da prova, em casos de vulnerabilidade e hipossufiência técnica da vítima, como na hipótese: STJ, AgInt no AREsp 1.292.086/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2018; REsp 1.667.776/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/08/2017. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1707152/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 12/11/2020)” (Ressalvam-se os grifos) Ademais, a eventual necessidade de produção de prova pericial, suscitada pelo recorrente, poderá ser requerida nos autos do processo originário, tendo em vista que a decisão saneadora, ora impugnada, concedeu prazo para a especificação das provas pretendidas pelas partes. Diante desse contexto, o requisito para a inversão do ônus da prova está satisfeito no presente caso, sendo certo que a respeitável decisão impugnada está de acordo com o entendimento jurisprudencial prevalente neste Egrégio Sodalício, o que reforça a ausência de probabilidade de provimento do recurso. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro a concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 19 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator